Tribunal: TJDFT
Processo: 0749799-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0749799-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: VICENTE DE PAULA OLIVEIRA EXECUTADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Em atenção ao contraditório, dê-se vista à Procuradoria-Regional da União da 1a Região dos documentos que acompanham a réplica apresentada pela parte exequente (id. 71173702). Prazo: 10 (dez) dias. Brasília/DF, 28 de abril de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora